Tribunal: TJSP
Processo: 1013514-81.2016.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTA. ALVARÁ SANITÁRIO.
1. Ação civil pública pela qual o Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo pretende compelir a Municipalidade de Ribeirão Preto a expedir alvará sanitário de funcionamento aos optometristas habilitados para exercer a função – Sentença de parcial procedência para condenar a Municipalidade a conceder autorização nos

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTA. ALVARÁ SANITÁRIO.
1. Ação civil pública pela qual o Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo pretende compelir a Municipalidade de Ribeirão Preto a expedir alvará sanitário de funcionamento aos optometristas habilitados para exercer a função – Sentença de parcial procedência para condenar a Municipalidade a conceder autorização nos limites estabelecidos pela legislação municipal e pelos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34, vedadas a instalação de consultório e a prática de atos privativos dos profissionais da Medicina, tais como a prescrição de lentes.
2. Apelação do autor, Municipalidade e Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO, admitido como "amicus curiae". Não conhecimento deste último recurso nos termos do artigo 138, §§ 1o e 3o do Código de Processo Civil.
3. Rejeitada preliminares de falta de interesse processual, remanescendo a controvérsia acerca da recepção dos decretos para os profissionais com formação superior. Adoção do decidido em Embargos de Declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 131, para suprimir as limitações dos decretos no 20.931/32 e 24.492/34 relativamente aos profissionais com formação superior. Recurso do Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO não conhecido, desprovido o interposto pela Municipalidade de Ribeirão Preto e parcialmente provido o recurso do Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo.